Tribunal: TJMT
Processo: 1000823-76.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000823-76.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), VERA LUCIA FERREIRA BASSITT - CPF: 070.376.928-67 (EMBARGADO), SEBASTIAO DE MORAES FILHO - CPF: 021.691.001-30 (EMBARGANTE), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (EMBARGANTE), WESLEY JOSE FERREIRA - CPF: 070.422.708-86 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE JOÃO BASSIT NETO (EMBARGADO), VERA LUCIA FERREIRA BASSITT - CPF: 070.376.928-67 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), WESLEY JOSE FERREIRA - CPF: 070.422.708-86 (ADVOGADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO registrado(a) civilmente como WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO NA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO NÃO VERIFICADA – VÍCIO SANÁVEL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Na hipótese, assiste razão aos Embargantes porque o equívoco ficou circunscrito à publicação do acórdão, onde constou que o Des. Sebastião presidiu e participou do julgamento do Agravo de Instrumento. A a gravação da sessão de julgamento deixa claro que ele transferiu a presidência e deixou a sala virtual por estar impedido de votar. Erro sanável.

Para que a
litigância
de má-fé seja configurada, é necessário que fique comprovado dano causado à outra parte e o dolo da parte por tê-lo provocado, dentro das hipóteses do art. 80 do CPC. Não estando presente qualquer uma delas, não há como impor a penalidade.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1000823-76.2020.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
Desembargador Sebastião de Moraes Filho e Outros,
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, os Embargantes sustentam que houve um erro material na publicação do acórdão do Agravo de Instrumento, eis que quando do julgamento deste, “
o Des. Sebastião de Morais Filho, transferiu a presidência da Câmara para a Desa. Clarice Claudino, que passou a presidir até o final julgamento do caso, para então devolver ao Des. Sebastião a Presidência da Câmara
”.

Aduzem que como houve apenas um erro material na publicação do acórdão, não há falar em nulidade do julgamento por violação à imparcialidade do órgão julgador.

Sob tais argumentos, requer o provimento dos Embargos para que seja sanado o vício alegado, bem como seja declarado válido o julgamento proferido no Recurso de Agravo de Instrumento.

Pugna, ainda, pela condenação do espólio Embargado por litigância de má-fé.

Contrarrazões sob o ID 54168992.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

Desª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020